Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-47.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007215-47.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO), MARIO CESAR ALVES DE SOUZA - CPF: 831.129.951-04 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE.
PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE.
PRECLUSÃO LÓGICA
.
MÉRITO.
ATRASO NA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO
.
CULPA EXCLUSIVA DA LOTEADORA
/VENDEDORA
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL INVER
SA
.
CABIMENTO.
TAXA DE FRUIÇÃO E ABATIMENTO DE IPTU INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação de rescisão contratual c
.c.
restituição de valores e indenização por danos morais, declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de lote por culpa exclusiva da loteadora, condenou-a à restituição integral das parcelas pagas e ao pagamento da cláusula penal invertida, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) ausência de dialeticidade recursal; (
ii
) nulidade por cerceamento de defesa; (
iii
) culpa pela rescisão contratual; (
iv
) restituição integral ou retenção de parte dos valores pagos; (v) aplicação inver
sa
da cláusula penal; (vi) cabimento de taxa de fruição e abatimento de IPTU e encargos; e (
vii
) consectários legais e ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, ao confrontar diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa,
quando
a própria apelante dispensou a dilação probatória e requereu o julgamento no estado do processo, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório.

5.
A
demais, a
constatação
in loco
é desnecessária,
no caso de discussão acer
c
a d
o atraso na infraestrutura e suas consequências
,
que
é solucionável pela prova documental constante dos autos.

6.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor,
pois
a
loteadora figura como fornecedora e o comprador como destinatário final do imóvel.

7.
Reconhece-se a culpa exclusiva da loteadora pela rescisão,

uma vez que
o
contrato previa conclusão da infraestrutura até 06.09.2016, mas o Termo de Recebimento Global do empreendimento somente foi emitido em 30.12.2019.

8.
O Termo de Recebimento Global comprova a regularização administrativa do loteamento perante o Município, mas não equivale à entrega efetiva do lote ao comprador em condições concretas de uso.

9.
A loteadora não comprovou entrega formal da posse, ciência inequívoca da disponibilidade do lote, autorização para construção ou ato concreto de imissão do comprador na posse útil do imóvel.

10.
O ajuizamento
da ação
posterior
mente
à entrega do termo de recebimento
não afasta a mora da loteadora, pois o comprador suportou atraso substancial na infraestrutura prometida, e a notificação extrajudicial menciona tentativas anteriores de
resolução, pela via administrativa,
não impugnadas especificamente.

11.
A restituição das parcelas pagas deve ser integral e em parcela única, pois a resolução do contrato decorre de culpa exclusiva da promitente vendedora, nos termos da Súmula 543 do STJ.

12.
Mantém-se a cláusula penal invertida, pois o inadimplemento da loteadora autoriza a aplicação da penalidade contratual em favor do consumidor, em observância à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

13.
Não há que se falar em
retenção de valores, taxa de fruição e abatimento de IPTU e encargos, pois não há prova de posse útil, construção, disponibilização regular do imóvel ou proveito econômico pelo comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não configura, por si só, ausência de dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos da sentença. 2. A parte que dispensa a produção de provas e requer o julgamento no estado do processo não pode alegar cerceamento de defesa contra o julgamento antecipado. 3. O recebimento administrativo do loteamento pelo Município não equivale à entrega efetiva do lote ao comprador quando não comprovadas a posse útil, a ciência inequívoca da disponibilidade do imóvel ou a autorização para construção. 4. A culpa exclusiva da loteadora pela rescisão contratual impõe a restituição integral e imediata das parcelas pagas, sem retenção, taxa de
fruição ou abatimento de encargos não comprovadamente vinculados à posse útil do comprador. 5. O inadimplemento da loteadora autoriza a aplicação invertida da cláusula penal em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 276, 355, I, 370, 1.010, II, e 85, § 11; CDC,
arts
. 2º e 3º; CC,
arts
. 396 e 884; CTN, art. 34; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; TJMT, N.U 1004226-68.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026,
DJe
15.06.2026; TJMT, N.U 1005893-26.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025,
DJe
22.08.2025; TJMT, N.U 1011295-59.2022.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024,
DJe
01.10.2024; TJMT, N.U 1023616-58.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por Mario Cesar Alves de Souza, para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes por culpa exclusiva da ré, condenar a ré a restituir integralmente ao autor os valores comprovadamente pagos, em parcela única, bem como ao pagamento da cláusula penal contratual de forma invertida, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355, I, do Código de Processo Civil, impediu a produção de prova de constatação
in loco
do empreendimento, indispensável à demonstração da realidade fática do loteamento, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 370 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a controvérsia central seria de natureza fática, a data da efetiva entrega das obras e a disponibilidade do lote para construção, e que a prova requerida demonstraria a conclusão das benfeitorias, atestada pelo Termo de Verificação de Obras (TVO) de 30 de dezembro de 2019, requerendo a anulação do
decisum
e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

No mérito, defende a inexistência de atraso na entrega do empreendimento e a culpa exclusiva do comprador pela rescisão. Aduz que, não obstante intercorrências administrativas e ambientais pretéritas, vinculadas à Ação Civil Pública nº 10605-28.2014.811.0003, o loteamento foi integralmente concluído e entregue à Municipalidade de Rondonópolis em 30 de dezembro de 2019, conforme o TVO de id. 198371463, de modo que o ajuizamento da ação somente em 21 de março de 2025, mais de cinco anos após a liberação do lote para construção, romperia o nexo causal e caracterizaria desistência imotivada e oportunista do adquirente.

Invoca, em seu favor, precedente desta Corte tido por análogo (N.U 1011295-59.2022.8.11.0003), no qual o ajuizamento tardio da demanda teria afastado a culpa da loteadora.

Requer, em consequência, a reforma do capítulo relativo à restituição de valores, para autorizar a retenção de 25% sobre a totalidade das parcelas pagas, com amparo na Cláusula 16, alínea "b" do instrumento contratual e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento da cláusula penal de forma invertida, por inexistência de mora imputável à vendedora (art. 396 do Código Civil) e por inaplicabilidade do Tema Repetitivo 971 do STJ à hipótese de desistência do comprador, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

Postula, também, a fixação de taxa de fruição no importe de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, devida desde a imissão na posse em setembro de 2014 até a efetiva desocupação, com base na Cláusula 16.1 e no art. 884 do Código Civil, bem como a autorização para abatimento dos débitos de IPTU e tarifas incidentes sobre o lote, de responsabilidade do apelado nos termos da Cláusula 8 da avença e do art. 34 do Código Tributário Nacional.

Quanto aos consectários, requer que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema Repetitivo 1.002 do STJ, e que a atualização observe a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para a correção monetária e a taxa legal (Selic deduzida do IPCA) para os juros moratórios, afastando-se o INPC e o percentual de 1% ao mês fixados na origem. Pugna, por fim, pela inversão integral dos ônus sucumbenciais, com majoração da verba honorária em grau recursal.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento (id. 373052420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da
a
legada
a
usência de
d
ialeticidade

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim, REJEITO a aventada falta de fundamentação específica.

I
I
– D
o alegado cerceamento de defesa

Suscita a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, teria obstado a produção de prova de constatação
in loco
, destinada a demonstrar que o loteamento se encontra concluído e habitado, em violação às garantias do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e ao art. 370 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que, intimada a especificar as provas que pretendia produzir
(id.
373052406
)
, a própria apelante manifestou-se expressamente pela desnecessidade de dilação probatória, consignando que a prova documental já acostada era suficiente para
demonstrar os fatos (id. 373052408). Pugnou, pois, pelo julgamento no estado em que se encontrava o feito.

Não pode a parte que dispensou expressamente a produção de provas arguir, depois de sucumbente, a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado que ela mesma postulou. A conduta configura comportamento contraditório e preclusão lógica, não sendo lícito suscitar nulidade a que se deu causa (art. 276 do Código de Processo Civil).

Nesse sentido:
“[...] A apelante anuiu previamente ao julgamento antecipado, operando-se a preclusão lógica quanto à posterior alegação de cerceamento de defesa
.”
(N.U 1004226-68.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 15/06/2026)
.

Ademais, n
os termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias.
Na hipótese
,
a
existência de atraso na entrega da infraestrutura e suas consequências para a rescisão resolve-se pela prova documental já constante dos autos, entre ela o contrato, os comprovantes de pagamento, o material de divulgação do empreendimento e o próprio Termo de Verificação de Obras invocado pela apelante
, sendo desnecessária a
constatação
in loco
.

Dessa forma, REJEITO a nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a definir se a rescisão do compromisso de compra e venda decorreu de culpa da loteadora, pelo atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, ou de desistência imotivada do comprador, em razão do ajuizamento da ação em momento posterior à conclusão das obras.

A relação entre as partes é de consumo, figurando a apelante como fornecedora e o apelado como destinatário final (
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), incidindo, pois, as normas protetivas respectivas.

No caso, o contrato foi celebrado em 06/09/2014 e teve por objeto o Lote 03 da Quadra 48, com área de 200 m2, no Residencial Parque Rosa Bororo. No quadro resumo, a loteadora assumiu expressamente a obrigação de executar as obras de infraestrutura
,
rede de água, rede elétrica, pavimentação e rede de esgoto
,
no período de 06/09/2014 a 06/09/2016 (id. 373051396).

A própria documentação invocada pela apelante, contudo, demonstra que esse prazo não foi observado, pois o Termo de Recebimento Global 01/2019 somente foi emitido pelo Município de Rondonópolis em 30/12/2019, mais de três anos após a data contratualmente prevista para conclusão da infraestrutura (id. 373052386).

Esse termo comprova a regularização administrativa do empreendimento perante a Municipalidade, mas não se confunde com a entrega efetiva do lote ao comprador. A obrigação assumida pela vendedora, no âmbito da relação contratual de consumo, não se exauria com o recebimento global do loteamento pelo Município, pois o contrato condicionava a posse precária à conclusão das obras de infraestrutura de energia e saneamento básico e, ainda, subordinava a edificação à existência de termo de entrega, ausência de pendências e autorização de construção emitida pela própria vendedora.

Assim, para afastar a mora que lhe foi atribuída, não bastava à apelante comprovar a emissão do Termo de Recebimento Global em 2019; cabia-lhe demonstrar que, a partir de então, disponibilizou o lote ao autor em condições concretas de uso, com entrega formal da posse, ciência inequívoca da disponibilidade do imóvel ou autorização para edificação, ônus do qual não se desincumbiu.

A apelante, contudo, não comprovou a entrega formal do lote ao autor, a assinatura de termo de entrega, a ciência inequívoca da disponibilidade do imóvel para construção, a emissão de autorização de construção ou qualquer ato concreto de imissão do comprador na posse útil do bem.

Esta Quarta Câmara de Direito Privado, em caso envolvendo a mesma loteadora e o mesmo empreendimento, sob minha relatoria, manteve decisão monocrática que reconheceu a culpa da Kappa pela rescisão contratual, justamente porque não comprovada a efetiva entrega da posse ao comprador, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELA
RESCISÃO. MAJORAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E FIXAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL DA MULTA FIXADO DE ACORDO COM A CLÁUSULA DE INADIMPLEMENTO PREVISTA EM CONTRATO. RECURSO DA VENDEDORA PARA AFASTAMENTO DA CULPA E DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A CULPA DA VENDEDORA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...] 7. A alegação da vendedora de entrega regular do lote não encontra respaldo nos documentos apresentados, que não comprovam a entrega efetiva da infraestrutura do loteamento na data da assinatura do contrato, mantendo-se a culpa da vendedora pela rescisão contratual. [...] Tese de julgamento: [...] 3. Deve ser reconhecida a culpa da vendedora, quando não comprovada a entrega da posse do imóvel na data acordada.

(TJMT, N.U 1005893-26.2024.8.11.0003,
Q
uarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/08/2025, publicado no DJE 22/08/2025).

A apelante invoca entendimento firmado nos autos da apelação de nº
1011295-59.2022.8.11.0003
, em acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Privado
,
no qual foi reconhecida a desistência imotivada do comprador em razão do ajuizamento da ação após a entrega administrativa do empreendimento

(TJMT, N.U 1011295-59.2022.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 01/10/2024).

O precedente, contudo, foi firmado em contexto fático diverso.

Naquele caso, o contrato havia sido celebrado em 11/05/2019, poucos meses antes da liberação administrativa do empreendimento em dezembro do mesmo ano, e a ação somente foi ajuizada em 10/05/2022, mais de dois anos depois, sem demonstração de tratativas contemporâneas ao atraso.

No caso em exame, diversamente, o autor celebrou o contrato em 06/09/2014, com previsão de conclusão da infraestrutura em 06/09/2016, ao passo que o Termo de Recebimento Global somente foi emitido em 30/12/2019. Portanto, não se trata de comprador que ingressou na relação
contratual às vésperas da regularização administrativa do empreendimento, mas de adquirente que suportou diretamente o atraso substancial da infraestrutura prometida.

Além disso, a notificação extrajudicial encaminhada em 21/03/2025, embora seja o único documento autônomo juntado quanto às tratativas de distrato, menciona tentativas anteriores de solução em 13/05/2019, 17/02/2020 e 20/04/2022, com pedido de re
solução
contratual e devolução dos valores pagos (id. 373051399). A requerida, por sua vez, não impugnou especificamente essas datas, limitando-se a sustentar a regularização administrativa do loteamento em 2019 e o ajuizamento tardio da demanda.

T
ratando-se de relação de consumo, competia à ré, na qualidade de fornecedora, o ônus probatório quanto à regularidade na prestação do serviço contratado
, o que não ocorreu
.

Reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão contratual, impõe-se a aplicação da Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

A cláusula penal invertida também deve ser mantida, pois, reconhecido o inadimplemento da loteadora, a penalidade contratual prevista para o descumprimento do comprador pode ser aplicada em favor do consumidor, em observância à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual e à vedação de tratamento mais gravoso à parte vulnerável da relação de consumo.

Pelas mesmas premissas, não há fundamento para autorizar a retenção de taxa de fruição ou o abatimento de débitos de IPTU e demais encargos incidentes sobre o lote. A rescisão decorreu de culpa da vendedora, e não há prova de que o autor tenha exercido posse útil, construído no imóvel ou obtido proveito econômico do bem. Ao contrário, a controvérsia decorre justamente da ausência de demonstração de entrega regular da infraestrutura e da disponibilização do lote em condições concretas de uso.

Embora a cláusula 8 do contrato atribua ao adquirente a responsabilidade pelos tributos a partir da assinatura do instrumento, sua eficácia, no plano interno da relação contratual, pressupõe a efetiva imissão na posse ou, ao menos, a disponibilização regular do imóvel, circunstância não comprovada pela apelante.

De igual forma, em c
aso recente envolvendo o mesmo empreendimento, a Terceira Câmara de Direito Privado
assim decidiu:

“
[...]
Reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora pelo desfazimento contratual, impõe-se a restituição integral e imediata das parcelas pagas pela consumidora, em parcela única, sendo incompatível a retenção de percentual sobre os valores desembolsados, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. [...] Reconhecida a culpa da fornecedora, mostra-se incabível a cobrança de taxa de fruição ou indenização pela indisponibilidade do imóvel, por ausência de utilização efetiva do bem em benefício da adquirente. [...] Não comprovada a efetiva imissão da compradora na posse do imóvel, inviável a transferência à adquirente da responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o lote durante o período de inadimplemento da loteadora.”

(TJMT, N.U 1023616-58.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2026).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do autor de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026